Tribunal: STF
Processo: HC 207781
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 675.530/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente apresentou pedido de remição da pena por estudo ao Juízo da Execuções Penais, que o indeferiu, em decisão assim fundamentada (Doc. 4):
    O(A) sentenciado(a) juntou aos autos certificado emitido pelo “Instituto Universal Brasileiro”, que atesta a conclusão de curso de qualificação profissional de: 
    1- Desenho arquitetônico (período de janeiro de 2019 a julho de 2019, com duração equivalente a 420 horas); 
    Entretanto, tal certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do próprio "Instituto Universal Brasileiro", tal constatação pode ser confirmada: 
    “Os cursos Profissionalizantes por nós ministrados, são enquadrados como Curso de Qualificação Profissional. Dessa forma, não se faz nenhuma exigência do futuro aluno, quanto a seu grau de escolaridade (não há exigência de nenhum pré-requisito), por ocasião da matrícula. Devido a esta característica do curso, o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO expedido não dá direito ao aluno de prosseguir seus estudos em nível superior, nem de registrá-lo no MEC ou CREA, ou em outros órgãos de ensino, como, aliás, consta no verso do próprio CERTFICADO” (grifo nosso). (Fonte: https://www.institutouniversal.com.br/servicos/perguntas-frequentes; Visualizado em: 13/03/2017) 
    A respeito da obrigatoriedade da certificação por Autoridade Educacional, colaciono os seguintes julgados: 
    […]
    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. 
    Aliás, a carga horária apresentada no mencionado documento apenas aponta uma estimativa do tempo necessário para o conclusão do curso profissionalizante, conforme informações retiradas do sítio eletrônico do referido Instituto, o que torna completamente inviável a realização dos cálculos apropriados para o deferimento do benefício. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de remição das penas por tempo de estudo referente ao certificado de fls. 403. 
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 5):
    Agravo em execução - Interposição contra decisão que indeferiu pedido de remição em face de conclusão de curso à distância – Impossibilidade - Ausência de certificação por órgão competente do sistema de educação, bem como supervisão da unidade prisional - Descumprimento, ainda, do disposto no art. 126, § 1º, I, da LEP - Recurso desprovido. 
    Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 6), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 7):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.
    2. Consoante descrito no acórdão tido como coator, "os documentos trazidos aos autos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia, inviável o desconto de suas penas, não merecendo guarida o pleito defensivo".
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para a concessão de remição. Enfatiza que a Unidade Prisional ‘Presídio Militar Romão Gomes’, em que pese não haver necessidade, na ótica deste impetrante, supervisionou o paciente quando ele estava realizando os cursos objeto do presente pleito e atestou seu estudo, portanto, não há razão para se duvidar da carga horária aferida pela autoridade penitenciária e pela diretoria da Instituição de Ensino. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a remição de 77 dias em razão da comprovação da carga horária de 932 horas, nos termos do artigo 126, §1º, I, §2º, da Lei de Execuções Penais. 
    É o relatório. Decido.
    Ao examinar a controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou:
    Em que pese a Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, § 2º, prever, expressamente, o reconhecimento do ensino à distância para fins de remição, o dispositivo exige que as atividades de estudo, tanto presenciais quanto à distância, deverão ser certificadas por autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, o que não ocorre no caso dos autos.
    Além disso, o artigo 126, § 1º, inciso I, estabelece que a remição por estudo será concedida na razão de 01 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, em atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias, condição igualmente não comprovada pelo sentenciado. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou a conclusão da instância ordinária, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho:
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 
    Todavia, consoante descrito no acórdão coator, “os documentos trazidos aos autos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia, inviável o desconto de suas penas, não merecendo guarida o pleito defensivo“ (e-STJ, fl. 19) 
    O Juízo das Execuções local também apontou que: “entretanto, tal certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei “ (e-STJ, fl. 9) 
    Dessa forma, percebe-se que a Corte de origem salientou a impossibilidade de se aferir em que condições foi concluído o curso dado que embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, não há comprovação documental da prática educacional ou comprovação das horas efetivamente estudadas. 
    Portanto, reafirmo que o óbice destacado encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[a] remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019) 
    […]
    Ademais, rever o entendimento adotado pela instância ordinária e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 
    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 
    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente